Tribunal: TJBA
Processo: 0000561-66.2010.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000561-66.2010.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAILTON DOS ANJOS MEDEIROS e outros (2)

Advogado(s)
:
ERASMO BAGIO MARQUES SILVA, SIRREME LARISSA SOUZA BELLO BARROS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES.
NULIDADE PELA PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. NULIDADE EM RAZÃO DA
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA O ARBITRAMENTO. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. T
rata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo MM. Juízo do Tribunal do Júri Comarca de Piatã/BA, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos defensores dativos, arbitrados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada advogado
.

2. A preliminar de nulidade pela previsão de atuação da Defensoria Pública no âmbito do Tribunal do Júri deve ser rejeitada, pois se observa que a nomeação dos defensores dativos para atuarem na defesa do acusado perante o Conselho de Sentença tornou-se imprescindível, tendo em vista a ausência justificada de advogado dativo anteriormente nomeado e da inexistência de Defensoria Pública na comarca de Piatã/BA, de modo que se mostra sem reparo a nomeação de advogado dativo para patrocínio da causa.

3. Quanto à alegação de incompetência do juízo criminal para o arbitramento dos honorários advocatícios, não merece acolhida, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, uma vez nomeado defensor dativo para atuar em processo criminal, os respectivos honorários são legitimamente arbitrados pelo juízo criminal que presidiu o feito, sendo que a sentença proferida, transitada em julgado, constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível. Preliminar rejeitada.

4. No mérito, importa consignar que a não observância do procedimento previsto para a nomeação do advogado, nos termos dos §§1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50, não obsta a obrigação do Estado da Bahia em arcar com a obrigação imposta, porque tal vício, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é incapaz de elidir o acerto do magistrado de primeiro grau em nomear o defensor dativo, considerando-se os bens jurídicos envolvidos na seara criminal, sobretudo o direito à defesa e contraditório do acusado, bem como o cerceamento do seu
status libertatis

e a necessidade de uma prestação jurisdicional célere.

5. Do mesmo modo, não é possível prever qualquer prejuízo causado ao ente estatal pela falta de requerimento à OAB/BA para indicação de um advogado para patrocinar o acusado, porquanto, consoante dispõe o art. 22, § 1º, da Lei nº. 8.906/94, o advogado que porventura fosse indicado pela citada autarquia, teria direito ao recebimento de honorários pelo serviço prestado e pagos pelo Estado.

6. Quanto ao pleito subsidiário de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, este merece provimento. A atuação dos referidos causídicos na ação penal de origem restringiu-se à Sessão Plenária, ocasião em que foi realizada a inquirição das testemunhas, bem como o interrogatório do réu e a apresentação de alegações finais orais, vindo o acusado a ser absolvido, o que corresponde a 1 (um) ato processual.

7.
Ainda que se reconheça que a atuação em processos envolvendo crimes dolosos contra a vida demanda elevado grau de diligência e preparo técnico, sobretudo em razão da complexidade inerente à matéria, no presente caso, está-se diante de feito com um único acusado e uma vítima, em que a participação dos defensores dativos limitou-se à sessão do Tribunal do Júri, sem que se verifiquem nos autos peculiaridades que evidenciem exigência profissional acima do ordinariamente esperado.

8. Nesse cenário, emb
ora s
e mantenha a necessidade de justa remuneração pela prestação do serviço público essencial à administração da Justiça, impõe-se a readequação do valor arbitrado, tendo como norte os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, considerando a natureza e extensão da atuação processual, o tempo de tramitação e o zelo demonstrado, reduzo para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) os honorários advocatícios devidos pelo recorrente a cada um dos recorridos, montante que, sem aviltar e/ou desvalorizar a profissão, se revela mais adequado e proporcional para remunerar os serviços prestados pelos defensores dativos nomeados.

RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000561-66.2010.8.05.0193, em que figuram, como Apelante, ESTADO DA BAHIA e, como Apelados, os defensores dativos ERASMO BAGIO MARQUES SILVA (OAB/BA 19.894-A) e
SIRREME LARISSA SOUZA BELLO BARROS (OAB/BA 82.616-A)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.